Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TEMAS 1.170 E 1.169. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
1. Questões que não foram objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Em que pese o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria ao julgar o RE no 1.317.982 (Tema no 1.170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”; deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida.
3. In casu, não há que se falar em sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva, porquanto o Tema repetitivo no 1.169 do STJ se aplica somente aos cumprimentos de sentença que, de pronto, suprimiram a etapa da liquidação.
4. O Decreto no 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a exequente, que era servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
5. O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos foi extinto pelo Decreto no 21.598/2000, o qual estabeleceu em seu art. 2o que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
6. Extinto o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
7. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema no 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese no 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
9. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas no 810 e no 905).
10. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, com incidência sobre o valor principal atualizado, vedada sua cumulação com outro encargo.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.